Tribunal: TJDFT
Processo: 0707500-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA, COCAÍNA, CRACK). POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS EM BUSCA DOMICILIAR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição.
2. Demonstrada a autorização para ingresso dos policiais tanto na distribuidora de bebidas, quanto na residência do réu, a alegação da Defesa em sentido contrário é manobra desprovida de amparo na prova dos autos e realizada com o intuito de obter a indevida absolvição por meio da exclusão das provas da conduta delitiva.
3. Os depoimentos judiciais dos policiais militares demonstraram que houve anuência do atendente da distribuidora para que houvesse acesso dos policiais ao estabelecimento empresarial, bem como houve anuência expressa da genitora do réu para que a polícia fizesse a busca em sua residência, o que foi corroborado pelo depoimento de testemunhas (o próprio atendente da distribuidora e a genitora do réu), além de ter sido juntado aos autos vídeo com a gravação da autorização da moradora da casa na qual foi realizada a busca domiciliar.
4. Recurso conhecido e desprovido.